Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 28, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM A NORMA. TIPICIDADE. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ausente comprovação da embriaguez por caso fortuito ou força maior, incabível a redução de pena pleiteada com base no art. 28, § 2o, do Código Penal.
2. Incorre no crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, o agente que atua em desconformidade à norma, pois porta e transporta arma de fogo e munições de uso permitido em estado de embriaguez.
3. Não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 20, I, da Lei 10.826/2003, se comprovado que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi praticado por policial militar.
4. O perdimento da arma de fogo e munições apreendidas não configura pena restritiva de direito, mas sim efeito automático da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que inviabiliza a restituição dos objetos (art. 91, II, alínea “a”, do CP c/c o art. 25 da Lei 10.826/2003).
5. Não caracteriza inovação maléfica a cassação da autorização de porte de arma de fogo daquele que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso quando tal previsão já constava da ordem jurídica vigente à época dos fatos.
6. Recurso conhecido e desprovido.